Tribunal: TJPA
Processo: 0809097-58.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809097-58.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: IRAVALDIR CARVALHO DE ARAUJO

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ADMISSÃO AO CARGO DE AGENTE PRISIONAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NAS NORMAS DO CERTAME. PONTUAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO EXIGIDO PARA A CLASSIFICAÇÃO NA SELEÇÃO LEVADA A EFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE ELIMINAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR impetrado por IRAVALDIR CARVALHO ROCHA, visando proteger direito líquido e certo em face de suposto ato emanado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA – SEAP, consubstanciado na suposta ausência de transparência do Processo Seletivo Simplificado (PSS), regido pelo Edital n° 03/2022/PSS/SEAP, de 07 de junho de 2022, para contratação temporária de agentes penitenciários.

Síntese dos fatos.

Aduz o impetrante que tomou conhecimento pelos meios de comunicação que a SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA PENAL (SEAP) subordinada ao GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, estaria efetuando a contratação de 300 servidores temporários de livre concorrência via PSS (Processo Seletivo Simplificado), tendo como objetivo o referido processo, atuação dos contratados como AGENTE PRISIONAL nos municípios do Estado do Estado do Pará, tendo a concorrência do referido PSS a ser feita com os candidatos inscritos naquele município escolhido no ato da inscrição e dentro do determinado número de vagas ofertadas para aquele ente federativo, tendo como remuneração mensal R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais ) mais vantagens, tudo em conformidade com EDITAL que passou a reger o certame de seleção.

O impetrante realizou a sua inscrição juntando toda documentação exigida no edital para concorrer às referidas vagas.

Afirma que ao ser analisada sua documentação pessoal e curricular pela administração do certame, figurou como classificado dentro do número em dobro de vagas constante no 1º Edital, cujo total foram 129 para o município de Paragominas, sendo posteriormente esse número revisto no edital de retificação passando a ser reduzido o número de 56 vagas para classificação final, contudo, a lista contendo o nome dos classificados na SEGUNDA FASE foi divulgada em ordem alfabética e sem a devida pontuação dos candidatos.

Assevera que no dia 20/06/2022 o Impetrante ao tomar conhecimento do resultado final dos convocados para contratação, ficou surpreso em ver que os candidatos que figuravam na lista final de classificados estavam em ordem de classificação, contudo, continuando sem apresentar as notas que o colocaram em tal lugar no certame, faltando transparência no processo seletivo, pois não apresenta a pontuação de classificação dos candidatos como deveria nos termos constante do próprio edital nos itens 5.1 e 5.2.

O Impetrante inconformado em não saber qual pontuação lhe foi atribuída no certame resolveu ir até a SEAP no intuito de obter maiores informações sobre os critérios de avaliação que levou os organizadores do certame a chegarem a conclusão da pontuação para classificação dos candidatos aptos para contratação em número de 56, tendo como resposta pela ADMINISTRAÇÃO DO CERTAME PSS através do funcionário que estava na portaria do órgão as seguintes textuais “NÃO TEM LISTA DE PONTUAÇÃO, O RESULTADO É ESSE QUE ESTÁ AI”, nem ao menos permitindo seu acesso de ambos as dependências do órgão estadual.

Afirma que não há como interpor recurso administrativo pelos candidatos selecionados para TERCEIRA FASE, como é o caso do Impetrante, o que configura ausência de transparência no certame, assim como, claro cerceamento de informações, conforme itens 6.1; 6.2; 6.3 do edital.

Diante dos fatos acima mencionados, o impetrante aduz que restou caracterizado o seu direito líquido e certo de ter acesso as documentações que originaram as classificações com as respectivas pontuações, devendo ser concedida a segurança para que não paire dúvidas sobre o critério de seleção dos candidatos a serem contratados.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de liminar, para que seja determinado que a autoridade impetrada proceda com imediata liberação das informações referente a sua classificação com a respectiva nota e os critérios que a administração utilizou para chegar a tal número;

Que apresente a lista de classificados dos 56 convocados para contratação, com a devida pontuação e classificação para o município de Paragominas, assim como, os critérios que a administração utilizou para chegar a tais números acompanhados da respectiva documentação individual dos candidatos comprovando o merecimento na classificação como ESCOLARIDADE, EXPERIENCIA PROFISSIONAL e QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, tudo em conformidade com as exigências contidas no edital que rege o concurso, visto que, como demonstrado a grande maioria da lista SEGUNDA FASE aparece em lista por ordem alfabética e sem a devida pontuação como determina o edital, contudo, aparecem em lista de classificação e convocação final com as respectivas classificações, contudo, sem as respectivas pontuações, ficando os demais candidatos duvidosos quanto ao critério de avaliação final;

Se no caso a ordem de pontuação dos candidatos terem sido alteradas pela aplicação do item 4 (DESEMPATE), que seja apresentado as seguintes documentações das alíneas do item 4.1 abaixo: 4.1 – a) O candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado (PSS), que seja disponibilizado pela administração o documento de identidade ou similar que contenha data de nascimento mesmo; 4.1 - b) O candidato que obtiver maior pontuação na fase de análise curricular, deverá ser disponibilizado pela administração as documentações comprobatórias que anexou e foram analisadas na primeira fase e o destacou dos demais candidatos; 4.1 - c) O candidato que obtiver maior pontuação obtida na contagem do tempo de experiência profissional na área que concorre, ou seja, deverá ser disponibilizado pela administração os documentos comprobatórios do candidato selecionado ao cargo de AGENTE PRISIONAL (documentos comprobatórios de experiência profissional na área de segurança pública ao qual lhe conferiu maior pontuação); 2. Seja SUSPENSA A CONTRATAÇÃO DOS 56 CLASSIFICADOS para o município de Paragominas, até que sejam dirimidas as dúvidas quanto as classificações dos candidatos selecionados; 3. Ou caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência pela suspensão nas contratações, que seja reservada então 1 (uma) das 56 vagas para o Impetrante, visto que, no caso de ter havido um eventual “EQUÍVOCO” durante a análise de sua documentação e dos demais selecionados para contratação pela administração do PSS haveremos de fazer a devida correção na lista final de selecionados; 4. Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil; 5. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, com a determinação de acesso irrestrito aos advogados do impetrante aos documentos contendo as informações relativas a 3ª fase dos candidatos selecionados e aprovados no PSS da área abrangente aos inscritos para o município de Paragominas que foram em número de 56 (cinquenta e seis).

Diante da ausência dos requisitos autorizadores, a liminar foi indeferida, conforme Id. 10093817.

O Estado do Pará prestou informações conforme Id. 10358161.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária deixou de prestar informações, conforme certidão Id. 10366314.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela Denegação da Segurança. (Id. 10739903).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise meritória.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois bem, em se tratando de exame de seleção para ingresso no serviço público, é entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020)

Na hipótese dos autos, o impetrante postula a suspensão do Processo Seletivo Simplificado (PSS), regido pelo Edital n° 03/2022/PSS/SEAP, de 07 de junho de 2022, para contratação temporária de agentes penitenciários até que a autoridade impetrada justifique a negativa referente à ausência de análise de sua documentação, bem como que, ao final, seja designada nova dada para que seja comprovada a satisfação das exigências editalícias.

Todavia, não se vislumbra ilegalidade por parte da autoridade impetrada a ser afastada de imediato, visto que a eliminação do impetrante se deu em consonância com as regras pré-estabelecidas pelo Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022/PSS/SEAP, de 07 de junho de 2022, sendo certo que a pontuação a ele atribuída obedeceu as disposições estabelecidas na lei do certame.

Nota-se que o impetrante apesar de mencionar a ocorrência de supostas ilegalidades mencionadas pelo impetrante na exordial não foram devidamente comprovadas, ou seja, o Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022/PSS/SEAP, deve ser mantido, pois observou as regras editalícias. Além disso, é necessário ressaltar que o Direito líquido e Certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial.

Portanto, em sede de mandado de segurança, cabe ao impetrante demonstrar, de plano, a liquidez e a certeza do direito invocado, inexistindo fase de dilação probatória.

Não vislumbro irregularidade ou arbitrariedade no ato administrativo que declarou a eliminação do impetrante no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022/PSS/SEAP.

Verifica-se que o candidato não preencheu requisito do edital, de modo que inexistindo irregularidade no ato de eliminação , não havendo como determinar sua habilitação para as demais etapas, muito menos a suspensão do processo seletivo.

Nesse mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) A ilegalidade do ato administrativo é a desobediência à lei, não apenas em sentido estrito (provimento normativo oriundo do Poder Legislativo sujeito à sanção ou veto do chefe do Poder Executivo inovador do ordenamento jurídico), mas significando a norma jurídica válida, que vem a ser o sentido amplo da palavra da lei. Ao analisar o caso em tela, não se vislumbra a ilegalidade do ato administrativo, haja vista que se encontra nos moldes descritos no Edital n° 03/2022/PSS/SEAP, o qual esclarece precisamente os critérios de avaliação e pontuação dos candidatos. Salienta-se que a documentação acostada ao Mandado de Segurança não obteve sucesso em comprovar que, de fato, o impetrante teve seu direito líquido e certo violado, dado que a eliminação do impetrante se deu em consonância com as regras preestabelecidas pelo Processo Seletivo Simplificado, conforme edital supramencionado e anexado aos autos, seguindo o princípio da vinculação ao edital. (...) Portanto, diante de todo o exposto, não merece acolhimento a pretensão do impetrante. (...)”

Assim considerando, inexiste o direito líquido e certo invocado pelo impetrante.

Pelo exposto, rejeito as preliminares e denego a segurança impetrada por IRAVALDIR CARVALHO DE ARAÚJO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada pelo autor.

Custas ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2022